Tribunal: TJMT
Processo: 0021047-12.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

Número do Protocolo: 107502/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — MERCADORIAS TRANSPORTADAS COM DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES LEGALMENTE IMPOSTAS — MANUTENÇÃO DA EXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — OBSERVÂNCIA.
As obrigações acessórias quando descumpridas devem ser exigidas, por serem autônomas em relação à obrigação principal, ainda que dissociadas do imposto.
Recurso provido. Sentença retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso em relação à sentença de fls. 530/532verso, proferida em ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Atlas Agroindustrial Ltda., que julgou procedentes os pedidos para anular o crédito tributário oriundo dos Termos de Apreensão e Depósito nos 612902-0, 612916-0, 612929-8, 618936-5, 612943-2, 613324-1, 613331-9 e 613341-1, e Termo de Intimação no 330/2009, extinguindo o processo, com resolução de mérito.
Registra que não efetuou lançamento de tributo, tão somente aplicou “penalidade legal diante da constatação de irregularidade quanto a não observância de obrigação formal no preenchimento das notas fiscais”, e que inexiste ilegalidade no ato praticado pela autoridade fiscal.
Alega que o cancelamento dos TAD’s pela sentença significa verdadeiro salvo conduto para que o descumprimento de obrigações tributárias acessórias pelos contribuintes se perpetue, retirando a obrigatoriedade de se observar as formalidades necessárias para o trânsito de mercadorias, o que é inconcebível.
Aduz que os TAD’s foram lavrados estritamente em cumprimento ao que determina a legislação tributária, com o objetivo de fazer cessar a infração tributária material, razão pela qual deve ser mantida a cobrança.
Assevera que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e mantida a penalidade imposta nos Termos de Apreensão de Depósito nos 612902-0, 612916-0, 612929-8, 618936-5, 612943-2, 613324-1, 613331-9 e 613341-1.
Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão às fls. 570.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 576/577).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso em relação à sentença de fls. 530/532verso, proferida em ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Atlas Agroindustrial Ltda., que julgou procedentes os pedidos para anular o crédito tributário oriundo dos Termos de Apreensão e Depósito nos 612902-0, 612916-0, 612929-8, 618936-5, 612943-2, 613324-1, 613331-9 e 613341-1, e Termo de Intimação no 330/2009, extinguindo o processo, com resolução de mérito.
Emerge dos autos que a apelada entrou com ação anulatória do débito fiscal para afastar a cobrança de multa imposta pelo Fisco, decorrente de penalidade por declaração falsa quanto ao local de embarque das mercadorias transportadas, nos termos dos parágrafos 1o, 2° e 3o do artigo 372, do RICMS-MT.
A sentença considerou nulos os Termos de Apreensão e Depósito nos 612902-0, 612916-0, 612929-8, 618936-5, 612943-2, 613324-1, 613331-9 e 613341-1 (fls. 33/73), fundamentando-se na circunstância de que “o Fisco Estadual agiu de maneira equivocada ao autuar a empresa-requerente, uma vez que a mercadoria transportada estava devidamente acompanhada de documentação fiscal idônea, bem como fora devidamente demonstrado que houve o recolhimento do ICMS sobre a operação realizada” (sentença, fls. 531verso).
Pois bem.
Os Termos de Apreensão e Depósito nos 612902-0, 612916-0, 612929-8, 618936-5, 612943-2, 613324-1, 613331-9 e 613341-1, lavrados em 22 de novembro de 2008, retratam a apreensão de mercadorias relativas às notas fiscais nos 709, 712, 714, 715, 716, 717, 722 e 723 (fls. (fls. 33/73), respectivamente por infração ao artigo 372, §§ 1o, 2° e 3o do RICMS, com as seguintes informações adicionais:

(...) 37.430 kg de milho em grãos a granel transportado pelo veículo Mercedes Placa APV-8189. Conforme declaração do motorista, produto embarcado no município de Sorriso-MT, caracterizando-se declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem, portanto, sujeito as penalidades cabíveis de acordo com a legislação vigente (...). (fls. 70).

No caso, não se está a tratar de legalidade ou cobrança de tributo, mas sim multa por descumprimento de obrigação acessória, e certo é que a conduta da apelada constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 35, §§ 1o e 2o, da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.
§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.
§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.
Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (artigo acrescentado pela Lei no 7.364/00)
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. (...).

Dessa forma, estava ela submetida à penalidade prevista no artigo 45, IV, d, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

b) emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;

Com efeito, a apelada objetiva comprovar que realizou uma operação de venda direta de mercadorias adquiridas de terceiro, entretanto, não restou provada a veracidade da alegação ante a ausência das indicações necessárias nas notas fiscais à perfeita identificação da operação que realizava.
No ponto, dispõe o artigo 35-B, II, da Lei no 7.098/98:

(...) Art. 35-B. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (acrescentado pela Lei no 7.364/00)
(...)
II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma; (...).

Verifica-se das notas fiscais às fls. 33/73, que especificam operação de venda direta de mercadorias adquiridas de terceiros, entretanto, não restou descrito quanto ao local de carregamento da mercadoria, restando contraditória a afirmação de carregamento no município de Sorriso-MT (informações dadas pelo motorista do carregamento, notas fiscais, fls. 33/73) e o remetente nas referidas notas, situado no Município de Contagem-MG (fls. 33/73).
Daí decorrente, ante o preenchimento das notas fiscais sem observância dos requisitos necessários e obrigatórios previstos na lei de regência, a imputação da penalidade descrita no artigo 45, IV, d, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 é correta, para que se faça cessar infração material de caráter permanente.
Além disso, é cediço que a obrigação acessória é autônoma em relação à obrigação tributária principal.
O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.
[...]
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.116.792/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que as obrigações acessórias são autônomas em relação à obrigação principal, devendo aquelas serem adimplidas, mesmo pelas pessoas físicas ou jurídicas que não ostentem a condição de contribuinte, por gozarem de imunidade tributária ou qualquer outro benefício fiscal. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 700366/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, em relação à apreensão de mercadorias, o caso se amolda perfeitamente com o decidido pela Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, consistente na inexistência de ilegalidade quando a apreensão de mercadoria ocorre para cessar infração material de caráter continuado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 85 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (TJ/MT, Seção de Direito Público e Coletivo, incidente de resolução de demandas repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

Em conclusão, legal é a cobrança realizada pela Fazenda Pública da multa pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, bem como a apreensão de mercadorias para cessar infração material de caráter continuado.
Ante o exposto, voto para DOU PROVIMENTO ao recurso e manter hígido o crédito fiscal materializado nos TAD’s nos 612902-0, 612916-0, 612929-8, 618936-5, 612943-2, 613324-1, 613331-9 e 613341-1, e Termo de Intimação no 330/2009, com a inversão do ônus sucumbencial, em reexame, retifico a sentença.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR